Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. CONSTATADA. ACIDENTE NA TRASEIRA. INCONTESTE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. ATROPELAMENTO. CICLISTA. LESÕES FÍSICAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a parte ré ao pagamento de R$5.214,00 a título de danos materiais e a quantia de R$4.000,00 a título de danos morais decorrentes do acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta majoração dos danos morais arbitrados pelo Juízo a quo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”
IV. Depreende-se da dinâmica dos fatos e elementos probatórios acostados aos autos que o réu foi o responsável pelo acidente de trânsito que atropelou o autor provocando a sua queda da bicicleta e resultado em lesões corporais, além dos danos materiais. Em decorrência do ocorrido, o autor necessitou passar por cirurgias, tratamento dentário, reabilitação da clavícula e do cotovelo.
V. Verifica-se que o autor ficou hospitalizado por 13 (treze) dias para sua recuperação e que depois necessitou realizar 20 sessões de fisioterapia para sua reabilitação. Assim, é evidente que as lesões físicas sofridas causaram dor e sofrimento capazes de macular os direitos da personalidade do autor, extrapolando a esfera do mero aborrecimento. Somado ao fato de o réu ter provocado o evento danoso sob o efeito do álcool, como bem consignado em sentença.
VI. O valor da indenização por dano moral fixado na origem somente deve ser modificado em sede recursal quando demonstrado que a sentença se dissociou dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
VII. Com efeito, considerando as circunstâncias, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e das peculiaridades do caso sob exame, entendo ser razoável e proporcional a majoração da indenização a título de dano moral para fixá-la em R$5.000,00 (cinco mil reais). Nessa linha, precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1618448, 07091700920218070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença somente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$5.000,00, mantido inalterado os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.